Tribunal: TJSP
Processo: 2258249-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258249-62.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258249-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA, são agravados PEDRO ROBERTO
DOS SANTOS, GEOVANA VILELA SANTOS, ROBERTA RAYANNE
VILELA DOS SANTOS, ALEX SADRO DE ASSIS RODRIGUES,
GABRIEL GONÇALVES DE OLIVIERA, ADEMIL PEREIRA DE SOUZA,
REGINA HELENA ARRUDA e SIRLEI DE JESUS RAMOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258249-62.2019.8.26.0000
VOTO No 36.465
2
COMARCA DE SUZANO – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA (ré)
AGRAVADOS: ADEMIL PEREIRA DE SOUZA e outros (autores)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PAULO EDUARDO DE
ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial.
Abordagem
constitutiva/reparatória.
Saneamento do feito. Rol de testemunhas. Preclusão
temporal. Inconformismo da ré. Reforma da decisão
agravada. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.465
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, ré, em demanda
constitutivo/reparatória, agravante questiona disciplina do juízo, que
indeferiu devolução de prazo para depósito de rol de testemunhas.
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo (fl. 13).
Notícia de reconsideração da decisão agravada
(fl. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258249-62.2019.8.26.0000
VOTO No 36.465
3
FUNDAMENTAÇÃO
Juízo de retratação, com a reforma da
decisão agravada (fl. 17), já não há interesse de prosseguir
neste recurso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator